Tribunal: TJDFT
Processo: 0713386-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713386-16.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SONIA DE QUEIROZ DE PAULA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO SONIA DE QUEIROZ DE PAULA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 229980446, autos originários) proferida no cumprimento individual de sentença coletiva movida contra o DISTRITO FEDERAL, que lhe indeferiu a gratuidade de justiça, in verbis: “Trata-se de pedido de cumprimento individual de Sentença Coletiva contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 534 do CPC, no qual a parte credora requer o cumprimento do título judicial dos autos no 0032335-90.2016.8.07.0018. Pleiteiam os exequentes a concessão do benefício da gratuidade judiciária. O Código de Processo Civil dispõe que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” (art. 98, caput). O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), após se debruçar sobre o sentido do referido preceito normativo, definiu entendimento no sentido de que o benefício legal da gratuidade judiciária deve favorecer apenas os litigantes que percebem até 5 (cinco) salários-mínimos a título de remuneração mensal líquida: [...] Compulsando os autos, nota-se com clareza que os exequentes percebem, a título de remuneração mensal líquida, um valor superior ao "teto" acima mencionado (ID 229900936). Portanto, INDEFIRO o pedido de concessão do benefício legal da gratuidade de justiça. Nesse pórtico, com fundamento no art. 290 do CPC, intime-se a exequente para junte aos autos o comprovante de pagamento das custas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de a distribuição do feito ser cancelada. Cumprida a determinação acima ou transcorrido o prazo, retornem os autos conclusos, procedendo-se às certificações cabíveis. Ao CJU para, de imediato, retificar a autuação e alterar a anotação referente à gratuidade de justiça. Intime-se.” Recebo o pedido como concessão de efeito suspensivo, diante da fungibilidade das tutelas provisórias de urgência, inclusive em sede recursal. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. No recurso em exame, necessário sobrestar a eficácia da r. decisão agravada, a fim de evitar o cancelamento da distribuição e a extinção prematura do processo, caso não recolhidas as custas iniciais, sem reexame, pelo Tribunal, se a agravante-exequente tem direito ou não à gratuidade de justiça, objeto da controvérsia. Isso posto, defiro o efeito suspensivo. Ao agravado-executado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 7 de abril de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora